Tribunal: TCU
Processo: 008.172/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6928/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.172/2021-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aurea Maria da Cunha Caxile (XXX.607.364-XX); Cristovao Jose da Silva Caxile (XXX.316.524-XX); Edenilda Maria dos Santos Figueira (XXX.094.064-XX); Jacqueline da Cunha Caxile Silva (XXX.649.204-XX); Joao Alves dos Santos Figueira (XXX.819.814-XX); Livia Karla Santos de Barros Souza (XXX.541.364-XX); Luiz Adriano Santos de Barros (XXX.540.664-XX); Maria Jose Alves da Silva Santos (XXX.334.894-XX); Maria Leticia dos Santos (XXX.565.094-XX); Maria de Jesus Santos de Barros (XXX.225.934-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.